Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. RECEBIMENTO A MAIOR. CARACTERIZAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 62911066) que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias pagas a título de gratificação de preceptoria no período em que esteve afastado por motivo de licença e férias nos meses 07/2021 e 10/2021, e determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias eventualmente descontadas a este título.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69 (ID 62911068).
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a parte recebeu gratificação que demanda efetivo exercício da preceptoria durante o período de seu afastamento por motivo de férias e licença. Afirma que a leitura do caso concreto deve ser feita em cotejo com o que foi decidido no bojo do Tema 1009, de modo que o servidor só não teria obrigação de promover a devolução caso o mesmo fosse hábil em provar, nos autos judiciais, uma inequívoca boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso dos autos. Argumenta que a chamada tese do "recebimento de boa-fé", agitada na inicial, não impede o legítimo e regular do dever legal de autotutela administrativa, porque só se aplica aos casos relativos à modificação de anterior interpretação legal equivocada (Tema 531 do STJ c/c Arts. 2o, XIII, da Lei 9784/99 e 24 da LINDB). Aduz que é dever legal da Administração Pública revisar pagamentos indevidos exceto em caso de mudança de interpretação administrativa da lei (Lei 9.784/99, Arts. 2o, XIII c/c 54). Aponta que não cabe cogitar o caráter alimentar das verbas pagas aos servidores, porque tal argumento equivale a sustentar a revogação do referido Art. 120 da LC 840/2011, que se trata de dispositivo legal especial e, para manter coerência a essa linha de entendimento, será necessário que se declare a inconstitucionalidade do referido dispositivo por respeito ao Art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10 do STF.
4. Em contrarrazões (ID 62911071), a parte recorrida argumenta que o erro decorreu exclusivamente da Administração Pública, não devendo o autor ser responsabilizado pelo recebimento de boa-fé. Alega que o STJ fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasados em interpretação equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Requer a manutenção da sentença.
5. No caso destes autos, o autor, ora recorrido, médico servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, declara que foi informado por meio de Ofício que teria percebido a gratificação de preceptoria em período em que esteve afastado em decorrência de férias e motivos de licença, determinando que tais valores fossem devolvidos ao erário no prazo de 10 dias, na forma da Lei Complementar no 840/2011. A apuração dos cálculos consta do demonstrativo de ID 62910907, pág. 4, objetivando-se o ressarcimento da importância de R$ 812,82.
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".
7. Destarte, resta evidente que o autor não concorreu para o erro de cálculo aferido pela administração e a ele não era possível concluir pela ocorrência de eventual erro operacional no valor a título de gratificação de preceptoria, em especial diante da complexidade dos cálculos realizados pelos entes públicos em geral, quando da elaboração de folhas de pagamento. Logo, a boa-fé objetiva do autor atrai integralmente a tese firmada no Tema 1.009 do STJ, consequentemente impedindo-se o direito do Distrito Federal à cobrança e devolução do valor glosado.
8. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA - RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RESTITUIÇÃO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - TEMA 1.009/STJ - BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse declarada a legalidade do pagamento da Gratificação de Preceptoria ao recorrido e imposto ao Distrito Federal a abstenção de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento. 2. O ponto controvertido cinge-se em definir se na hipótese é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público em decorrência de erro da Administração Pública. 3. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ). 4. Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que esta fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021). 5. Na hipótese, a demanda foi distribuída após a fixação da tese exigindo, portanto, a demonstração da boa-fé objetiva do servidor, ora recorrido. 6. Conforme bem analisado pela juíza sentenciante: "(?) Na análise do caso concreto, o Histórico de Afastamento do autor (id. 158038567) demonstra esporádicos abonos de ponto de um dia, e de licença médica, situações aptas a atrair a suspensão de pagamento prevista no art. 72, II da Portaria 493/2020 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Entretanto, é certo que o autor não solicitou o recebimento da referida gratificação, tampouco tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque. Ainda, não há demonstração de má-fé da parte autora, tampouco de que o erro adveio da própria atuação da parte autora, uma vez que desde outubro de 2020, primeiro afastamento, o réu permaneceu realizando o pagamento da gratificação nos demais afastamentos (?)". 7. Registro que, no caso, a Administração Pública sequer juntou cópia do processo administrativo e das normas que impedem o pagamento da gratificação. Tanto a contestação quanto o recurso interposto resumiram-se a indicar suas teses jurídicas. 8. O entendimento segundo o qual o pagamento indevido, oriundo de erro aritmético, autoriza a cobrança direta do beneficiário, parte da premissa de que o crédito realizado em benefício do servidor é aquele de quantia vultosa, de fácil percepção no momento da simples leitura da folha de pagamento. Diferencia-se das diversas hipóteses, como no caso concreto, em que o servidor, detentor de vantagens legalmente previstas, aufere o pagamento desses benefícios em diversas rubricas em seu contracheque, presumindo ter preenchido os requisitos e adquirido o direito ao seu recebimento. 9. Assim, não se vislumbra qualquer indício capaz de obscurecer a boa-fé do servidor quanto ao recebimento dos valores a ele disponibilizados a título de Gratificação de Preceptoria. 10. Portanto, mostra-se ilegítimo o desconto da verba salarial recebida de boa-fé, ainda que indevida, em decorrência de falha ou erro imputado à própria Administração Pública. 11. Por fim, anoto que o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: "[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública." (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.). 12. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (...) (Acórdão 1784632, 07246262220238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal (Decreto-Lei n. 500/69). Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.